Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-90.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010861-90.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO ALVARENGA DE CAMPOS - CPF: 057.371.511-40 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), SER EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 04.986.320/0001-13 (APELADO), ENRIQUE FONSECA REIS - CPF: 046.565.086-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 3.774,26, mas afastou o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios com base em sucumbência recíproca e sobre eventual liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por débito declarado inexistente, enseja reparação por danos morais;

(ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, afastando-se a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a inscrição do nome do autor no SERASA, por débito posteriormente declarado inexistente, configura-se ato ilícito apto a ensejar dano moral, o qual se presume (
in re ipsa
), independentemente de prova do prejuízo. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao cabimento de indenização por danos morais em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mesmo sem comprovação de prejuízo concreto. 5. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e do débito, razão pela qual não subsiste a fundamentação para afastar o dano moral, cuja indenização, fixada em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

6. Sendo acolhido integralmente o pedido inicial, incabível o reconhecimento de sucumbência recíproca. Aplicável a regra do art. 85, § 2o, do CPC, impondo-se à ré o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e afastar a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por débito declarado inexistente, enseja a reparação por danos morais, sendo o dano presumido. 2. Reconhecida a procedência integral dos pedidos, deve ser afastada a sucumbência recíproca e fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; TJMT, Apelação Cível no 1056682-51.2020.8.11.0041, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
THIAGO ALVARENGA DE CAMPOS
contra sentença (id. 300926372) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e tutela de urgência ajuizada em face de
SER EDUCACIONAL S.A
.

Na inicial, o autor, ora recorrente, narrou que, ao buscar quitar suas dívidas e limpar seu nome do SERASA, descobriu um débito de R$ 3.774,26 relacionado à requerida
SER EDUCACIONAL S.A. - UNINASSAU
, instituição com a qual alega nunca ter mantido qualquer vínculo. Sustentou que a negativação datada de 30/04/2018 é ilegal e arbitrária, uma vez que desconhece tanto o débito quanto o contrato associado. Requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A parte requerida apresentou contestação, rebatendo os argumentos do autor, mas não juntou o contrato do negócio jurídico que fundamentaria a cobrança.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente a relação jurídica referente ao débito de R$ 3.774,26 junto à requerida, determinando a exclusão de quaisquer informações de débito em nome do autor. Entretanto, não reconheceu a existência de danos morais, por entender que não ficaram evidenciados nos autos, visto que não identificou danos extrapatrimoniais, na medida em que inexistia qualquer negativação do nome do requerente em decorrência do contrato ou situação degradante a que tenha sido submetido. Reconheceu a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que:
a)
a simples inclusão indevida de dívida inexistente em nome do consumidor gera o dever de indenizar, ainda que não haja comprovação de negativação formal;
b)
a conduta da apelada, ao lançar dívida inexistente em nome do apelante, afronta a boa-fé objetiva e causa abalo moral presumido;
c)
não há sucumbência recíproca, mas parcial procedência com acolhimento da pretensão essencial do autor;
d)
é incorreto postergar a base de cálculo dos honorários para futura liquidação de sentença. Requereu a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a reformulação da condenação em honorários sucumbenciais.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo consta em id. 301165866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
THIAGO ALVARENGA DE CAMPOS
contra sentença (id. 300926372) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e tutela de urgência ajuizada em face de
SER EDUCACIONAL S.A
.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida de débito inexistente; e (ii) a fixação dos honorários advocatícios.

Quanto ao primeiro ponto, assiste razão ao apelante.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, declarando inexistente o débito de R$ 3.774,26, uma vez que a requerida não comprovou a existência do contrato que fundamentaria a cobrança. Contudo, entendeu não haver dano moral indenizável por não identificar negativação formal do nome do autor ou situação degradante a que tenha sido submetido.

Ocorre que, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente o documento de id. 169128530, houve efetivamente a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes (SERASA) em razão do débito declarado inexistente. O documento demonstra claramente que o débito no valor de R$ 3.774,26, originário da empresa Ser Educacional, estava registrado no SERASA, com data de origem em 30/04/2018.
Ou seja, não se trata de mera pendência financeira interna, posto que terceiros podem consultar tal cadastro público para averiguar a situação financeira de pessoa física ou jurídica.

Neste particular, verifica-se que nos dados constantes do SERASA, há indicação do valor da dívida, assim como do n. do Contrato, qual seja, Contrato n. 28267523-6384473, referente à Financiamento Estudantil da SER Educacional S.A. (id. 300926032).

Logo, considerando que inequivocamente foi realizada inclusão de débito inexistente pela demandante no SERASA – questão que não foi impugnada nesta via recursal pelas partes –
o reconhecimento do ato ilícito é medida que se impõe
.

Ademais, o dano moral no caso dos autos se constitui
in re ipsa,
não sendo necessária à sua comprovação, sendo presumido pela própria natureza da lesão causada à honra objetiva da pessoa jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a prova do efetivo prejuízo.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA . NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO . INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto . Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
3 . Agravo interno desprovido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, trago julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DIVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA
LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- RECURSO PROVIDO. Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1056682-51 .2020.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

No caso em análise, restou comprovado que o apelante teve seu nome negativado indevidamente, em razão de débito inexistente, uma vez que a própria sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes. A negativação indevida, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo adequada a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido pelo apelante, sem caracterizar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico da condenação.

No que tange aos
honorários advocatícios
, também assiste razão ao apelante.

Tendo em vista que o pedido principal da ação - declaração de inexistência do débito - foi acolhido, e agora também o pedido de indenização por danos morais, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas sim em sucumbência integral da parte requerida.

Ademais, não se justifica a fixação dos honorários sobre valor a ser apurado em liquidação de sentença, uma vez que houve condenação por danos morais e os honorários deverão recair sobre a condenção.

Assim, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidos integralmente pela parte requerida/apelada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para
c
ondenar
a requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como para a
fastar a sucumbência recíproca,
condenando
a requerida/apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025